Tribunal: TJDFT
Processo: 0700430-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0700430-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA DAS DORES COSTA MATOS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nada há a prover em relação ao ofício ID 26624722, por ser estranho ao presente precatório. Cumpra-se a sentença ID 25608903. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac